Tribunal: STF
Processo: HC 50789
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Nulidade no processo penal. Inocorrência. 
Invocação de acórdão sobre casos em que houve inquirição de testemunhas, sem a notificação do réu, tendo sido intimado apenas o advogado. 
Aqui porém, não ocorreu tal inquirição mas apenas foram tomadas as declarações da vítima, conforme o disposto no art. 201 do Código de Processo Penal.
Habeas corpus negado.